Tribunal: TJES
Processo: 5010087-24.2025.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EDNALVA DA PENHA BINDA
Órgão julgador: EDNALVA DA PENHA BINDA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2026-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010087-24.2025.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

APELADO: MADALENA CARVALHO PICOLI

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. ACORDO DE PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. ARTIGO 151, VI, DO CTN. EXTINÇÃO DO PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. TEMA REPETITIVO 365 DO STJ. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1.

Apelação cível interposta por ente municipal contra sentença que, em sede de execução fiscal, homologou acordo de parcelamento administrativo e extinguiu o processo com resolução de mérito, com fundamento no artigo 487, inciso III, alínea “b”, do Código de Processo Civil e no Enunciado nº 24 do Fórum Nacional dos Juízes de Execução Fiscal (FONAJEF).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a celebração de parcelamento administrativo do crédito tributário, ocorrida após o ajuizamento da execução fiscal, autoriza a extinção do processo com resolução de mérito ou se impõe apenas a suspensão do feito até a quitação integral da dívida.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O parcelamento do débito tributário não figura como causa de extinção do crédito, mas tão somente como hipótese de suspensão de sua exigibilidade, nos termos do artigo 151, inciso VI, do Código Tributário Nacional. 4. O rol das hipóteses de extinção do crédito tributário, previsto no artigo 156 do CTN, é taxativo e não inclui o parcelamento administrativo. 5. A transação apta a extinguir a execução fiscal exige a satisfação integral do crédito ou concessões mútuas que ponham fim à obrigação, circunstância incompatível com o parcelamento, em que a obrigação subsiste até o pagamento da última parcela. 6. O Enunciado 24 do FONAJEF, por carecer de força de lei ou efeito vinculante, não pode se sobrepor ao texto legal que disciplina a suspensão da exigibilidade tributária. 7. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo 365 (REsp 957.509/RS), consolidou o entendimento de que o parcelamento ocorrido após o ajuizamento da execução fiscal enseja a suspensão do processo, e não sua extinção. 8. A extinção prematura do feito acarreta prejuízo ao Fisco, pois impede a retomada imediata dos atos executivos em caso de descumprimento do acordo, violando o artigo 922 do Código de Processo Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso provido.

Tese de julgamento
: 1. O parcelamento de débito tributário suspende a exigibilidade do crédito e o curso da execução fiscal, mas não acarreta a extinção do processo. 2. A extinção da execução fiscal por transação ou pagamento depende da comprovação da quitação integral da dívida. 3. A suspensão da exigibilidade do crédito tributário após o ajuizamento da execução fiscal obsta o curso do feito e não autoriza a prolação de sentença terminativa ou definitiva de extinção antes do adimplemento total.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Terceira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER do recurso de apelação e, no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - EDNALVA DA PENHA BINDA - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Como relatado, trata-se de recurso de apelação interposto pelo
MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registro Público, Meio Ambiente e Execuções Fiscais da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim (evento nº 19371824), que, nos autos da execução fiscal que move em desfavor de
MADALENA CARVALHO PICOLI
, homologou o acordo de parcelamento noticiado e, por conseguinte, extinguiu o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso III, alínea “b”, do Código de Processo Civil.

Nas razões recursais apresentadas no evento nº 19371826, o ente apelante alega, em resumo, que:
(i)
a sentença vergastada violou frontalmente o Código Tributário Nacional, uma vez que o parcelamento do débito não figura como causa de extinção do crédito tributário, mas tão somente como hipótese de suspensão de sua exigibilidade, nos termos do art. 151, VI, do referido diploma;
(ii)
o
decisum
fundamentou-se em Enunciado do Fórum Nacional dos Juízes de Execução Fiscal (Enunciado 24), o qual carece de força de lei, efeito vinculante ou caráter obrigatório, não podendo se sobrepor ao texto legal vigente;
(iii)
houve desrespeito ao entendimento firmado pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 365, que consolidou a tese de que o parcelamento fiscal apenas obsta o curso do feito executivo, impondo sua suspensão e não sua extinção; e que
(iv)
a extinção prematura acarreta grave prejuízo à Fazenda Pública Municipal, pois impede a retomada imediata dos atos executivos em caso de inadimplemento do acordo firmado. Requer, ao final, o provimento do apelo para anular a sentença e determinar a suspensão do feito até a quitação integral da dívida.

Na instância originária, o
MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ajuizou ação de execução fiscal em face de
MADALENA CARVALHO PICOLI
, visando o recebimento de crédito tributário consubstanciado na Certidão de Dívida Ativa n° 5630/2024, cujo valor da causa perfaz a monta de R$ 11.642,93 (onze mil, seiscentos e quarenta e dois reais e noventa e três centavos).

O Código Tributário Nacional (Lei nº 5.172/1966), em seu artigo 151, é claro ao estabelecer o rol de hipóteses que suspendem a exigibilidade do crédito, entre elas, o parcelamento, que,
por definição, é um compromisso de pagamento futuro e fracionado que não se confunde com a quitação imediata. Enquanto o débito não for integralmente adimplido, o crédito persiste, ainda que sua cobrança judicial esteja momentaneamente sobrestada.

Na execução fiscal, a transação apta a extinguir o feito exige a satisfação do crédito ou concessões mútuas que ponham fim à obrigação, o que não ocorre no simples parcelamento administrativo onde a obrigação sobrevive até a última parcela. A aplicação do Enunciado 24 do FONAJEF, que sugere a extinção e o arquivamento nas hipóteses de parcelamento do débito, revela-se aparentemente incompatível com o CTN.

Tal entendimento encontra-se alinhado à jurisprudência vinculante do Superior Tribunal de Justiça, que, quando do julgamento do Tema Repetitivo nº Tema 365, assentou, como razões de decidir, que o parcelamento ocorrido após o ajuizamento da execução fiscal enseja a suspensão do processo, e não sua extinção.

Nesse mesmo sentido colhem-se os seguintes arestos provenientes desta egrégia Corte de Justiça:

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO DO DÉBITO. CAUSA DE SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. ART. 151 VI DO CTN. EXTINÇÃO DO PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação cível interposta pelo município de cachoeiro de Itapemirim contra sentença que em sede de execução fiscal homologou acordo de parcelamento administrativo e extinguiu o processo com resolução de mérito com fundamento na alínea b do inciso III do art. 487 do código de processo civil e no enunciado nº 24 do fórum nacional dos juízes de execução fiscal (fonajef). O município exequente requer a reforma do julgado para que o feito permaneça suspenso até a quitação integral da obrigação. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em definir se a celebração de parcelamento administrativo do crédito tributário destituída da prova de quitação integral da dívida autoriza a extinção do processo com resolução de mérito ou se impõe a suspensão do feito executivo nos termos da legislação complementar nacional. III. Razões de decidir 3. O inciso VI do art. 151 do Código Tributário Nacional estabelece o parcelamento como causa de suspensão da exigibilidade do crédito tributário obstando o curso da execução sem extingui-la. 4. O art. 156 do Código Tributário Nacional apresenta rol taxativo das hipóteses de extinção do crédito tributário e não inclui o parcelamento administrativo entre elas. 5. A precariedade do ajuste administrativo permite a rescisão em caso de inadimplemento de parcela o que acarreta o renascimento da exigibilidade plena da dívida remanescente. 6. A extinção do processo com resolução de mérito pressupõe o fim da lide e a satisfação da obrigação circunstância juridicamente incompatível com a realidade de um crédito pendente de quitação. 7. O Superior Tribunal de Justiça no tema repetitivo 365 (RESP 957.509/RS) fixou a tese de que a suspensão da exigibilidade do crédito tributário ocorrida após o ajuizamento da demanda apenas susta o curso do feito executivo. 8. A manutenção do interesse de agir da Fazenda Pública persiste até o adimplemento da última parcela sendo dever do magistrado observar a segurança jurídica e a força executiva do título judicializado. lV. Dispositivo e tese 9. Recurso provido. **tese de julgamento:** 1. O parcelamento de débito tributário suspende a exigibilidade do crédito e o curso da execução fiscal mas não acarreta a extinção do processo. 2. A extinção da execução fiscal por transação ou pagamento depende da comprovação da quitação integral da dívida. 3. A suspensão da exigibilidade do crédito tributário após o ajuizamento da execução fiscal obsta o curso do feito e não autoriza a sentença terminativa. **dispositivos relevantes citados:** inciso VI do art. 151 e art. 156 do Código Tributário Nacional; alínea b do inciso III do art. 487 do código de processo civil. **jurisprudência relevante citada:** STJ tema repetitivo 365 (RESP 957.509/RS) Rel. Min. Luiz fux; TJ-ES apelação cível nº 5001290-26.2020.8.08.0014 Rel. Desa. Janete Vargas simões; TJ-ES apelação cível nº 5001254-20.2020.8.08.0002 Rel. Des. Robson Luiz albanez. (TJES; ApCiv 5009682-85.2025.8.08.0011; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Alexandre Puppim; Data 08/04/2026)

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PARCELAMENTO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. ART. 151 VI DO CTN. ART. 922 DO CPC. TEMA 365 DO STJ. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame apelação cível interposta pelo município de cachoeiro de Itapemirim contra sentença proferida nos autos de execução fiscal ajuizada em face do espólio de Geraldo Alves que extinguiu o processo com resolução de mérito em razão de acordo extrajudicial de parcelamento do débito tributário firmado entre as partes. II. Questão em discussão a questão em discussão consiste em definir se o parcelamento do crédito tributário celebrado após o ajuizamento da execução fiscal autoriza a extinção do processo ou se impõe apenas a suspensão da exigibilidade do crédito e do curso da execução até a quitação integral da dívida. III. Razões de decidir o parcelamento do crédito tributário constitui causa de suspensão da exigibilidade do crédito nos termos do art. 151 VI do Código Tributário Nacional não implicando sua extinção. A celebração de acordo no âmbito da execução fiscal atrai a aplicação do art. 922 do código de processo civil que determina a suspensão do processo durante o prazo concedido para o cumprimento voluntário da obrigação. A suspensão da exigibilidade do crédito tributário quando efetivada após o ajuizamento da execução apenas obsta o curso do feito executivo não possuindo o condão de extingui-lo. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmada em sede de recurso repetitivo (tema 365) estabelece que o parcelamento não extingue a execução fiscal devendo o processo permanecer suspenso até a quitação integral do débito ou eventual inadimplência. A extinção da execução antes do adimplemento integral do parcelamento viola a legislação federal aplicável e o entendimento consolidado da corte superior e do tribunal de Justiça Estadual. lV. Dispositivo e tese recurso provido. Tese de julgamento: O parcelamento do crédito tributário celebrado após o ajuizamento da execução fiscal suspende a exigibilidade do crédito e o curso do processo não autorizando a extinção da execução antes da quitação integral da dívida. Celebrado acordo de parcelamento na execução fiscal deve o processo ser suspenso nos termos do art. 922 do CPC retomando seu curso em caso de inadimplemento. Dispositivos relevantes citados: CTN art. 151 VI; CPC/2015 art. 922. Jurisprudência relevante citada: STJ RESP nº 957.509/RS Rel. Min. Luiz fux primeira seção recurso repetitivo (tema 365); STJ EDCL no AGRG no RESP nº 1.459.931/al Rel. Min. Humberto Martins segunda turma j. 16.04.2015; STJ agint no RESP nº 1.432.616/SP Rel. Min. Marco Aurélio bellizze terceira turma j. 27.06.2017; TJES apelação nº 24160284048 Rel. Des. Carlos simões Fonseca segunda Câmara Cível j. 21.11.2017. (TJES; ApCiv 5002040-95.2024.8.08.0011; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos; Data 30/03/2026)

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PARCELAMENTO DO DÉBITO TRIBUTÁRIO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame. 1. Apelação cível interposta pelo município de colatina contra sentença que extinguiu a execução fiscal sem resolução de mérito em razão de acordo de parcelamento celebrado com a devedora. A decisão de primeira instância baseou-se na suposta ausência de interesse de agir do fisco diante do parcelamento, nos termos do art. 485, VI, do CPC. O juízo de origem também determinou o pagamento das custas processuais e honorários advocatícios pela executada, fixados em 10% sobre o valor parcelado. O município de colatina sustenta que o parcelamento apenas suspende a exigibilidade do crédito tributário, conforme art. 151, VI, do CTN, requerendo a anulação da sentença e a suspensão do processo até o integral cumprimento do parcelamento. II. Questão em discussão. 2. Trata-se de definir se o parcelamento do débito tributário extingue a execução fiscal ou apenas suspende sua exigibilidade. III. Razões de decidir. 3. O parcelamento do débito tributário não extingue o crédito, mas apenas suspende sua exigibilidade, conforme o art. 151, VI, do CTN. 4. O código de processo civil, em seu art. 922, prevê que, havendo acordo de parcelamento, a execução deve ser suspensa, retomando seu curso em caso de inadimplemento. 5. A extinção prematura da execução sem o adimplemento integral das parcelas viola o disposto no art. 922, parágrafo único, do CPC, que prevê a retomada da execução após eventual não cumprimento do parcelamento. lV. Dispositivo e tese. 6. Recurso provido. Sentença anulada. Tese de julgamento: 1. O parcelamento do débito tributário suspende a exigibilidade do crédito, mas não extingue a execução fiscal. 2. A execução fiscal deve ser suspensa até o adimplemento integral das parcelas, conforme o art. 922 do CPC. 3. A extinção da execução fiscal por parcelamento é incabível antes do cumprimento total do acordo de parcelamento. Dispositivos relevantes citados: CTN, art. 151, VI; CPC, arts. 485, VI, e 922. Jurisprudência relevante citada: TJ-ES, apelação cível nº 5003180-29.2022.8.08.0014, Rel. Des. Jorge Henrique valle dos Santos, 2ª Câmara Cível, j. 18.10.2024; TJ-ES, apelação cível nº 5002656-95.2023.8.08.0014, Rel. Des. Janete Vargas simões, 1ª Câmara Cível, j. 15.10.2024; TJ-ES, agravo de instrumento nº 5003552-88.2020.8.08.0000, Rel. Des. Robson Luiz albanez, 4ª Câmara Cível, j. 12.07.2021. (TJES; AC 5003004-21.2020.8.08.0014; Terceira Câmara Cível; Relª Desª Débora Maria Ambos Corrêa da Silva; Publ. 09/12/2024)

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e, no mérito,

DOU
-LHE PROVIMENTO
para anular a r. sentença recorrida, e, por conseguinte, determinar a suspensão do feito em primeiro grau.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)